Tribunal: TJBA
Processo: 8024031-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024031-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MINERVINA SOUZA DE FARIAS Advogado(s): ITHALA SILVA NUNES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A RESIDÊNCIA EM ZONA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada por moradora da zona rural de Santana/BA, a qual pleiteia a extensão da rede elétrica até sua residência, situada a menos de 80 metros da rede de distribuição, mas jamais atendida. A agravante alega risco à sua saúde, segurança e dignidade em razão da ausência de energia elétrica, requerendo o deferimento imediato da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão imediata de tutela de urgência, a fim de compelir a concessionária a realizar a extensão da rede elétrica a imóvel localizado em zona rural, diante da essencialidade do serviço e da situação de vulnerabilidade da requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito é demonstrada pela comprovação de que a residência da agravante está localizada em área próxima à rede de distribuição de energia, sem acesso ao serviço, em violação aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à moradia e à saúde. O perigo de dano é evidente, considerando-se as limitações impostas pela ausência de energia elétrica a uma pessoa hipossuficiente residente em zona rural, em situação de vulnerabilidade social, o que compromete sua segurança, saúde e acesso a serviços básicos. A prestação jurisdicional deve ser tempestiva quando presente risco concreto, sendo inadequada a postergação da análise da medida de urgência com base genérica na necessidade de contraditório prévio. A ausência de manifestação da parte agravada, regularmente intimada, reforça a plausibilidade das alegações recursais e a urgência da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, mesmo sem a oitiva da parte contrária, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em se tratando de serviço público essencial. A ausência de fornecimento de energia elétrica à residência próxima à rede de distribuição, em zona rural, configura violação de direitos fundamentais, ensejando intervenção judicial para determinar sua imediata disponibilização. A postergação injustificada da análise de tutela de urgência compromete a efetividade da jurisdição e pode ser revista em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 2º; arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 22; CF/1988, art. 1º, III; art. 6º, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024031-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MINERVINA SOUZA DE FARIAS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator